Tribunal: TJDFT
Processo: 0703447-62.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703447-62.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MANOEL MENDES APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu Antônio Manoel Mendes em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial desta ação monitória, bem como rejeitou o pleito jurídico formulado no âmbito da reconvenção. Após a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal, o réu Antônio Manoel Mendes protocolou petição (ID n° 63766870) informando acerca da realização de acordo extrajudicial firmado com a autora Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICOOB Executivo, requerendo, em decorrência disso, a extinção do processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Entretanto, para que esta Relatoria possa homologar a transação firmada entre as partes, faz-se necessária a juntada da minuta do acordo celebrado, com as respectivas assinaturas das partes e/ou dos seus advogados com poderes especiais para transigir, conforme dispõe o art. 105 da legislação processual. Posto isso, intime-se o réu Antônio Manoel Mendes para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos a minuta de acordo celebrada com a autora a fim de viabilizar a homologação dessa transação e, por conseguinte, a extinção do processo com resolução do mérito, na forma requerida no petitório de ID n° 63766870. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2024 13:35:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora